Tribunal: TRF3
Processo: 5008145-78.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
506/549)

5008145-78.2021.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008145-78.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: SANDRA MARA DA SILVA OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO BENONI DE MORAES DUARTE - SP330784-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KELLY SALES LEITE DUARTE - SP316201-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRA MARA DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: KELLY SALES LEITE DUARTE - SP316201-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO BENONI DE MORAES DUARTE - SP330784-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora para manter a inexigibilidade de débito previdenciário, estabelecendo a sucumbência recíproca. A embargante aponta omissão quanto à fixação quantitativa da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em sanar omissão no julgado que, embora tenha estabelecido a sucumbência recíproca, deixou de arbitrar o percentual e a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelos litigantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão, impõe-se a integração do acórdão para arbitrar os honorários advocatícios em conformidade com os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. Diante do proveito econômico obtido e da natureza da causa, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, repartidos igualmente entre as partes em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC).

5. Mantida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em face da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para integrar o acórdão, fixando-se a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, distribuída em 50% para cada parte, com exigibilidade suspensa em relação à embargante.

Tese de julgamento: “1.A ausência de fixação de percentual e base de cálculo de honorários advocatícios configura omissão sanável via embargos de declaração. 2. O reconhecimento da sucumbência recíproca exige a repartição proporcional das custas e honorários entre os litigantes, observadas as regras de isenção ou suspensão de exigibilidade decorrentes da gratuidade da justiça.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 3o; 86; 98, § 3o; 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008145-78.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: SANDRA MARA DA SILVA OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO BENONI DE MORAES DUARTE - SP330784-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KELLY SALES LEITE DUARTE - SP316201-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KELLY SALES LEITE DUARTE - SP316201-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO BENONI DE MORAES DUARTE - SP330784-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRA MARA DA SILVA OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRA MARA DA SILVA OLIVEIRA em face de acórdão (Id. 337544373) que, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora para manter a inexigibilidade de débito previdenciário, estabelecendo a sucumbência recíproca entre as partes.

Em suas razões (Id. 337811356), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o colegiado, embora tenha reconhecido a reciprocidade sucumbencial, não arbitrou o percentual dos honorários advocatícios nem definiu a respectiva base de cálculo, em descumprimento ao art. 85 do CPC.

Sem contrarrazões do INSS, os autos foram submetidos a julgamento.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem ser conhecidos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.

No caso em tela, assiste razão à embargante.

Compulsando o acórdão embargado, verifica-se que este colegiado, ao dar provimento à apelação da parte autora e negar provimento à apelação do INSS, estabeleceu a ocorrência de sucumbência recíproca. Todavia, o julgado restou omisso quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios e à definição da base de cálculo, providência imperativa por força do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Considerando a natureza da causa e o proveito econômico em discussão, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante que deverá ser suportado por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ante a reciprocidade sucumbencial ora ratificada (art. 86, caput, do CPC).

Ressalto que, em relação à parte autora, a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, nos moldes do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte autora, conferindo-lhes efeitos integrativos, para suprir a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos pro rata entre as partes, observada a gratuidade da justiça.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora para manter a inexigibilidade de débito previdenciário, estabelecendo a sucumbência recíproca. A embargante aponta omissão quanto à fixação quantitativa da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em sanar omissão no julgado que, embora tenha estabelecido a sucumbência recíproca, deixou de arbitrar o percentual e a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelos litigantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão, impõe-se a integração do acórdão para arbitrar os honorários advocatícios em conformidade com os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. Diante do proveito econômico obtido e da natureza da causa, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, repartidos igualmente entre as partes em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC).

5. Mantida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em face da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para integrar o acórdão, fixando-se a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, distribuída em 50% para cada parte, com exigibilidade suspensa em relação à embargante.

Tese de julgamento: “1.A ausência de fixação de percentual e base de cálculo de honorários advocatícios configura omissão sanável via embargos de declaração. 2. O reconhecimento da sucumbência recíproca exige a repartição proporcional das custas e honorários entre os litigantes, observadas as regras de isenção ou suspensão de exigibilidade decorrentes da gratuidade da justiça.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 3o; 86; 98, § 3o; 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora conferindo-lhes efeitos integrativos, para suprir a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos pro rata entre as partes, observada a gratuidade da justiça, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão